Tribunal: TJSP
Processo: 1052857-02.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência visando compelir a ré à autorização de exame prescrito à autora. Sentença de parcial procedência, obrigando a operadora a realizar o procedimento. Inconformismo de ambas as partes. NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência. Sentença que foi omissa em relação aos danos morais

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência visando compelir a ré à autorização de exame prescrito à autora. Sentença de parcial procedência, obrigando a operadora a realizar o procedimento. Inconformismo de ambas as partes. NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência. Sentença que foi omissa em relação aos danos morais requeridos, não tratando do tema em seu dispositivo. O Magistrado havia mencionado o cabimento da indenização, mas não havia arbitrado o valor devido. Decisão que acolheu os embargos e afastou a condenação por danos morais, sanando a omissão e corrigindo o erro material. Não configuração de reformatio in pejus. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. Paciente diagnosticada com neoplasia maligna de mama, e para a qual foi prescrita a realização de exames PET CT ONCOLÓGICO. Abusividade da recusa fundada na ausência de previsão do procedimento no Rol da ANS. Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. DANOS MORAIS. Não caracterização no caso em tela. Existência de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual. Adoção do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS". (v.38173).